Tribunal: TJDFT
Processo: 0001783-62.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0001783-62.2017.8.07.0001 AGRAVANTES: ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA, MAVI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA AGRAVADOS: CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A, MAVI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA DESPACHO ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA e MAVI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por elas manejados. A primeira agravante alega negativa de prestação jurisdicional. Sustenta, ainda, que a tese em debate não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, assevera que o juízo de admissibilidade deve se limitar à verificação dos pressupostos recursais e não adentrar no mérito. A segunda recorrente, igualmente, defende a inaplicabilidade do enunciado 7 da Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026